Tribunal: TJDFT
Processo: 0718650-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718650-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO ALVES DE MORAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por THIAGO ALVES DE MORAES, contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que contende com o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e deixou de condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais (ID 92717620): “I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento de sentença requerido por JUSCICLEIRE FERREIRA JORGE BOMFIM. A exequente pleiteia o recebimento da importância R$ 20.464,77, referente ao valor indevidamente descontado pela Fundação Hospitalar do Distrito Federal, no período de janeiro de 1992 a junho de 1999. Destaca que é servidora pública efetiva do Distrito Federal, vinculada à Secretaria de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem. Ressalta que o direito dos servidores integrantes da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal ao recebimento dos valores descontados indevidamente, foi reconhecido por meio da ação coletiva movida pelo Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do DF – SINDSAÚDE (processo n. 15.106/93, convertido no processo eletrônico n. 0000805-28.1993.8.07.0001), que tramitou perante o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Aduz que somente no ano 2010, o sindicato ingressou com pedido de cumprimento de sentença nos autos principais em razão da demora do devedor para apresentar todas as fichas financeiras. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. A gratuidade de Justiça foi deferida em ID 86570413. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 91486414. Aduz excesso de execução afirmando que a exequente fundamentou seu pedido no laudo pericial apresentado em 28/05/2019 nos embargos à execução n. 0063796-44.2010.8.07.0001, contudo, o Perito apresentou laudo complementar em julho/2020, com a limitação temporal. Ainda, afirma que a exequente atualizou o débito pelo IPCA-E e aplicou 0,5% ao mês de juros de mora, entretanto, o correto é aplicar a Taxa SELIC, que já engloba os juros de mora, conforme a Lei complementar 943/18. Informa o excesso de R$ 17.294,02 e como sendo devido o valor R$ 3.170,75. Em resposta de ID 91958999, a exequente inicialmente alega que a impugnação é intempestiva. No mérito, discorda das alegações lançadas pelo executado. Requer não seja conhecida a impugnação ou, subsidiariamente, a sua improcedência. É a síntese do necessário. Decido. II – Sobre a alegação de que a impugnação é intempestiva não deve prosperar. O DISTRITO FEDERAL foi intimado por meio da decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença (ID 86570413) para apresentar impugnação, no prazo de TRINTA DIAS. Em pesquisa a aba expediente do Sistema PJE verifica-se que o executado registrou ciência da intimação em 28/03/2021, às 00:48:36, com prazo final em 13/05/2021. Todavia, a impugnação de ID 91486414 foi protocolizada em 12/05/2021, às 17:06:30, ou seja, dentro do prazo legal. Assim, passo a análise da impugnação. A exequente apresentou pedido de cumprimento de sentença com base no julgamento de mérito favorável, que condenou o réu a restituir os valores indevidamente descontados. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra os cálculos alegando que a exequente utilizou os valores informados pelo Perito judicial em 28/05/2019, nos embargos à execução n. 0063796-44.2010.8.07.0001, contudo, em julho/2020 foi apresentado laudo complementar em que foi considerada a limitação temporal. Sem razão o ente público. Eis o que restou consignado na sentença coletiva de ID 86513838: “Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio porcento) ao mês, a partir do trânsito em julgado.” A sentença ainda destacou que o decreto de inconstitucionalidade tem natureza declaratória, com efeito ex tunc, abrangendo a restituição de todo o valor indevidamente retido. Na fase recursal, o v. acórdão n. 101.859, da 2a Turma Cível, negou provimento ao apelo e ressaltou que, no mérito, a Fundação Hospitalar do Distrito Federal não questionou o direito dos apelados. Nota-se que em momento algum a entrada em vigor da Lei n. 8.688/93 ou da MP 560/94, anteriores ao trânsito em julgado da sentença (13/04/1998), foi motivo limitador para restituição dos valores descontados indevidamente. Assim, a utilização dos valores apresentados pelo Perito em 28/05/2019, sem a limitação temporal, encontra amparo no título executivo judicial que também não considerou tal limitação. Destaca-se que a restituição dos valores indevidamente descontados dos servidores foi definida com trânsito em julgado, não cabendo rediscutir os termos da obrigação inserida no título executivo; vez que a oportunidade para tanto já restou superada. Desse modo, não há óbice que sejam utilizados os valores calculados pelo Perito judicial em maio/2019, antes da inclusão da imitação temporal, conforme informado pelo executado. Ainda, a impugnação ao cumprimento de sentença prevista no art. 525 do CPC não prevê a possibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada, que determinou expressamente a restituição dos valores desde a exação até o efetivo pagamento. Quanto a atualização dos valores, a planilha inicial da parte exequente de ID 86516395 consta a informação de que os valores foram corrigidos monetariamente pelo índice IPCA-E, com a incidência de juros moratórios de 0,5% ao mês. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, utilizou a evolução da Taxa Selic. Não obstante, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, o e. STJ consignou que às condenações judiciais impostas a Fazenda Pública relativas a servidores e empregados públicos, são devidos a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. IV – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base no valor informado pelo Perito em ID 86513843 (fl. 48), nos termos fixados nesta decisão; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 86570413. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se.” Em seu agravo de instrumento, o advogado requer a reforma da decisão para se fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Agravante, tendo como base de cálculo o valor apontado pelo Distrito Federal como suposto excesso à execução, isto é R$ 17.294,02 (dezessete mil, duzentos e noventa e quatro reais e dois centavos). Afirma que o Distrito Federal interpôs impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução. Argumenta que o artigo 85, §7o, do CPC, dispõe que “não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada”. Por isto, por se tratar de cumprimento de sentença aventado em face da Fazenda Pública, a verba honorária pertinente à fase executiva é condicionada à subsistência de impugnação, e, por óbvio, a rejeição da pretensão impugnativa. Logo, tendo em vista que o Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, e esta foi integralmente rejeitada, devem ser fixados honorários em favor da parte credora, ora agravante. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, está dispensado do recolhimento de preparo diante da gratuidade de justiça que goza o recorrente. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator